Tribunal: STF
Processo: ARE 1339645
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Acórdão não definitivo do Tribunal Superior Eleitoral. Discussão sobre a ilicitude da prova. Retorno dos autos às instâncias ordinárias. Investigação Judicial Eleitoral. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Não se verifica, in casu, a impugnação objetiva e pormenorizada de todos os fundamentos do decisum agravado, inclusive quanto à incidência dos Enunciados Sumulares nºs 283 e 284/STF, suficientes a sua manutenção. Não há, portanto, como acolher o agravo interno.



    2. É irretocável, ademais, o entendimento há muito consolidado na jurisprudência do STF de que, na seara eleitoral, somente as decisões definitivas ou que decidam o mérito da demanda são recorríveis, em homenagem aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, os quais ostentam especial relevo no âmbito da Justiça Eleitoral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.